Tribunal: STF
Processo: RC 1280
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO.
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, E LICITO AO JUIZ, NA FIXAÇÃO DA
PENA, CONSIDERAR, CONJUNTAMENTE, AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS E
LEGAIS, NÃO OBSTANTE A RETRATAÇÃO, EM JUÍZO, DE CONFISSAO FEITA NA
FASE DO INQUERITO POLICIAL, ESTA SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATORIOS CONSTANTES DO PROCESSO, ESTANDO SUFICIENTEMENTE PROVADA
A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO ASSALTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.